Tribunal: TJPA
Processo: 0802973-88.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802973-88.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSUE EPITACIO DA SILVA

AGRAVADO: MARTA FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE O MAGISTRADO DEU PROSSEGUIMENTO NO FEITO PARA INICIAR A EXECUÇÃO. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. SÚM. 621 STJ. A EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE ALIMENTAR RETROAGE DESDE A DATA DA CITAÇÃO. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802973-88.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSUÉ EPITÁCIO DA SILVA

ADVOGADO: ANDRÉ MARTINS MALHEIROS

AGRAVADO: MARTA FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO: HILTON CÉSAR REIS DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSUÉ EPITÁCIO DA SILVA, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Bragança-PA, que determinou o prosseguimento da Execução de Alimentos, nos autos do processo de n. 0000898-39.2011.8.14.0009.

Diz o agravante que: “Muito embora o processo de exoneração de alimentos tenha sido ajuizado em data anterior ao processo de execução de alimentos, o processo de execução teve um trâmite mais célere, inclusive com penhora de bens do executado deferida. Por oportuno destacar que no processo de execução, em id 55454080 (doc. 10), foi proferida decisão interlocutória, determinando que o processo de execução fosse apensado por dependência ao processo de exoneração”.

E mais, “que o juízo de piso já havia determinado o apensamento dos autos da execução ao processo de exoneração, justamente para evitar o andamento do processo de execução na frente do processo de exoneração. Como demonstrado ao norte, o juízo já havia esclarecido que era impossível dar prosseguimento no processo de execução, diante da sentença de provimento do processo de exoneração, mesmo por esta não estar transitada em julgado”.

Requer ao final, o provimento do seu recurso.

Juntou documentos às ID.18301849/18979266.

Às ID.23997857 foi deferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID.24682257 foram apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
q
ue deu prosseguimento no feito, no sentido de iniciar os meios de Execução, considerando a preferência legal pela penhora de valores e a existência de bens penhorados.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o agravante não comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois o que fora decidido pelo Juiz Singular foi quanto a existência de débito aberto antes da citação nos autos de exoneração.

É sabido que conforme dispõe a Súmula 621 do STJ, a extinção da obrigação alimentar retroage desde a data de citação, vejamos:

“STJ. Súmula 621: Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade”.

Portanto, a alegação que os autos de execução devam ser suspensos, mesmo havendo débito aberto, por entender que a sentença exoneratória deveria retroagir desde o protocolo da ação de exoneração, não deve prosperar, devendo ocorrer o prosseguimento da execução em face do débito exequendo compreendido entre 05/11/2010 até a referida data da citação (05/11/2018).

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS AJUIZADA PELO ALIMENTANTE. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA EXONERATÓRIA À DATA DA CITAÇÃO DA ALIMENTANDA NAQUELES AUTOS. SÚMULA 621 DO STJ. 1. Compulsando de forma detida os autos, observa-se que a ação de exoneração de alimentos nº 0012698- 37.2013.8.06.0035 fora julgada procedente, com decisão transitada em julgado. 2. O entendimento do STJ, conforme consolidado no enunciado da Súmula n. 621, é de que na exoneração dos alimentos os efeitos da sentença retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade. (TJ-CE - AC: 00501382320208060035 Aracati, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 12/04/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2023).

No mais, entendo ainda estar presente o
periculum in mora
no sentido inverso, haja vista, que a agravada depende desses valores que lhes são devidos à título de alimentos.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025